Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710620-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Houve a nomeação de advogada dativa para representação da autora recorrida na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada limitou-se à apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora